Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018525-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S.A. - CNPJ: 35.370.407/0002-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - C
ABIMENTO – ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DE

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3o do art. 85 do CPC.

Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução Fiscal n.
1007890-95.2022.8.11.0041
, julgou pela perda superveniente do objeto da Exceção de Pré-executividade, ante a exclusão do nome do Excipiente
Aluizio Honório Moizinho Júnior
, da ação, com condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 143386247).

Pretende o ente estadual a reforma da decisão, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com o disposto no § 8
o
, do artigo 85, do CPC/2015, já que a CDA que embasa o processo executivo tem valor de R$ 3.864.182,52 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), o que implica verbas sucumbenciais no montante de R$ 164.092,03 (cento e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e três centavos), ainda sujeitas à atualização até o efetivo pagamento.

Discorre ser excessiva a verba fixada, dado que o trabalho advocatício não envolve grande complexidade, sem dilação probatória e, ainda, pela concordância da Exequente, com a consequente alteração imediata da CDA, para fins de exclusão do Excipiente
Aluizio Honório Moizinho Júnior
, antes mesmo da decisão da Exceção de Pré-executividade.

Alega que os julgados dessa natureza, geralmente, fixam os honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzidos à metade, quando configurada a concordância da Fazenda Exequente, com a alteração da CDA, na oportunidade da impugnação, à EPE, por isso se revela desproporcional e excessivo o percentual arbitrado, situação que clama juízo equitativo para redução.

Defende o preenchimento dos requisitos para suspensão da decisão agravada, inclusive o perigo da demora inverso, já que o Estado está impedido de cobrar o crédito tributário, legitimamente, constituído, de modo que possa dar prosseguimento ao Executivo Fiscal.

Por isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id. 143386246).

Acompanha a inicial a CDA n.
2021440236
(id. 143386248).

O efeito suspensivo foi indeferido (id 144695675).

O agravado não contraminutou o recurso, porque a intimação foi devolvida pelos correios com o motivo “NÃO PROCURADO”, que consiste em localidade onde a agência postal não faz entregas, mas com disponibilidade de retirada na agência, o que não ocorreu e resultou na devolução da correspondência ao remetente (id 150526159).

Instado a se manifestar sobre a atual localização do Recorrido, o Recorrente manteve-se inerte (ids. 151364164 e 154163684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca o Agravante,
Estado de Mato Grosso
, reformar a decisão
que o condenou ao
pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico obtido no julgamento da
Exceção de Pré-Executividadade no
1046093-97.2020.811.0000
,

em decorrência da exclusão do Excipiente
Aluizio Honório Moizinho Júnior
da Ação de Execução (id. 143386247).

O recurso se restringe em observar o acerto ou desacerto do
decisuim.

Segue o excerto do teor da decisão agravada:

“Vistos.

A Fazenda Pública requereu a exclusão ALUÍZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, JAMES DAVID RAMSAY e RICARDO DE LIMA do polo passivo da ação, conforme consta dos autos (id. 85783104).

Em relação ao pedido de exclusão do polo passivo de JAMES DAVID RAMSAY, ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR e RICARDO DE LIMA, noto que, somente ALUÍZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Requereu a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

(...)

Por outro lado, embora infundada a pretensão executória em relação ao excipiente ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, tenha sido reconhecida pela Fazenda, o fato é que o Estado pediu a exclusão do seu nome da ação, somente depois deste apresentar defesa.

Pelo princípio da causalidade, as verbas honorárias são devidas pela Fazenda Pública.

A questão, inclusive, já restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência (1a Seção, j. 08.03.1996, DJ 14.03.1996, p. 7.115).

(...)

Desse modo, pelo princípio da causalidade, como houve a necessidade de apresentação de defesa para exclusão do excipiente ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com essas considerações, declaro a perda superveniente do objeto em relação à Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária, no que concerne a defesa de ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, que arbitro em 8%(oito por cento) sobre o proveito econômico (CDA) com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC, cujo valor será devido pela metade (4% quatro por cento) do proveito econômico, atento ao art. 90, §4o do mesmo diploma legal (reconhecimento exclusão do nome da CDA). (...)”
(id.
143386247
)

No caso em apreço, a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, de forma desnecessária, tanto que requereu a exclusão do Excipiente,
Aluizio Honório Moizinho Júnior,
da condição de Executado do processo executivo, após apresentação da defesa. Logo, deve suportar o ônus de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 16/03/2022, o REsp 1.850.512/SP e o REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, pacificou a questão, tendo concluído o julgamento do Tema 1.076, oportunidade em que se firmaram as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, atribuído valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, como quer o Recorrente.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3o do art. 85 do CPC.

Desse modo, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.” (N.U 1020902-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023